Tribunal: TJDFT
Processo: 0758462-54.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PETIÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO. DEVER DE AMBOS OS PAIS. CAPACIDADE ECONÔMICA. BINÔMIO. NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. DESPESAS DESPROPORCIONAIS. PATAMAR FIXADO NA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO.
1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
2. A obrigação legal de prestar alimentos deve ser fixada em patamar condizente com a condição financeira dos genitores e não apenas com base nas pretensões da alimentanda, tendo como vetor marcante a proporcionalidade, a fim de obstar que os genitores sejam obrigados a manter padrão de vida da alimentanda em nível superior àquele que podem sustentar.
3. Emanando dos autos que o patamar fixado na sentença a título de alimentos atende ao binômio necessidade-possibilidade, orientado pela proporcionalidade, o decisum deve ser mantido.
4. Recursos conhecidos e improvidos.